Tribunal: TJSP
Processo: 1033749-53.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito. Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Alegação de cláusulas e cobranças abusivas. Improcedência liminar. Inaplicabilidade do art. 332 do CPC. Matéria que necessita de regular contraditório e de eventual produção de provas. Sentença ora anulada de ofício. Recurso prejudicado.